Tribunal: TJES
Processo: 5003219-78.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003219-78.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OKM COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCELO PINTO DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003219-78.2023.8.08.0050

RECORRENTE: OKM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

e GENILSON NOGUEIRA MAIA

RECORRIDA: MARCELO PINTO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA VEÍCULOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelos recorrentes no Id. 9810017. Contrarrazões apresentadas, id. 9810020, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9810017), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9810011), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente
o pleito autoral
para: a) anular o negócio jurídico celebrado entre as partes, condenando os requeridos, solidariamente, a a ) pagarem ao autor a quantia de R$ 2.358,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) pagarem ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação indenizatória,

sob o argumento de que visualizou anúncio nas redes sociais s
endo divulgada a facilitação na aprovação de financiamento para pessoas negativadas e a entrega do veículo adquirido no domicilio do cliente. Aduz que após tratativas firmadas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, e informado a existência de restrição em seu nome, obteve a aprovação da compra de um veículo junto a empresa demanda, oportunidade em que lhe foi solicitado o pagamento de R$ 2.358,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais) a título de entrada. Todavia, sustenta que os requeridos não cumpriram com a contraprestação da avença, mantendo-se no âmbito das promessas de entrega do veículo e se negando a realizar a devolução da entrada/sinal; ao final das tratativas, a empresa requerida informou que o valor já pago apenas guardava referência aos serviços de assessoramento para aprovação de credito junto às instituições financeiras. Postula pela nulidade do contrato, restituição do valor pago, além de reparação moral.

A recorrente EDP, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que se trata de mera intermediadora para obtenção de crédito e aquisição de veículo e que para ter êxito no serviço é necessário que o cliente não possua restrições, sustenta que o contrato entre as partes é de prestação de serviço, que foi realizado, e que a resposta negativa do banco não pode ser considerada falha na prestação do serviço, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado a titulo de dano moral.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Pois bem,
em que pese a afirmação da empresa recorrente de que o contrato entre as partes é de prestação de serviço de intermediação
para obtenção de crédito e aquisição de veículo,

verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor, que pretendia apenas comprar um veículo.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Como se vê no ID 32795914, a empresa demandada utiliza-se de anúncio patrocinado para a divulgação de seus serviços, estando destacadas em sua propaganda as imagens de diversos veículos sob a promessa de entrega em todo território nacional, com a facilitação de parcelamento/financiamento para negativados, pensionistas e aposentados e atrelando. A publicidade chega a indicar os valores de partida da entrada e prestações necessárias à aquisição do bem.

Trata-se de um anúncio convencional de uma revenda de carros.

Das mensagens e áudios apresentados com a inicial, resta evidente que a intenção do autor estava voltada à compra de um veículo junto a empresa reclamada.

Noto que já no início das tratativas firmadas via WhatsApp, tão logo a consultora de vendas Júlia se apresentou foi devidamente cientificada pelo demandante acerca das restrições que este possuía em seu CPF (Página 1 – ID 32795908), contudo a requerida deu continuidade ao atendimento chegando ao ponto de enviar fotos e vídeos de alguns carros que se encontravam disponíveis para venda no perfil do autor. No ID 32795912 consta vídeo de demonstração da parte interna destes veículos.

No áudio de ID 32795917, provavelmente enviado pela mesma consultora de vendas, é informado ao demandante que
o seu crédito foi aprovado e que não constava nenhuma negativação em seu CPF.”

Assim, das provas dos autos, observa-se que o recorrente tinha ciência da restrição no nome do autor e ainda, o anúncio vinculado diz claramente “facilitamos para negativados”, não podendo simplesmente alegar que prestou o serviço de forma adequada e que não possui nenhuma culpa pela recursa de crédito ao autor.

Caberia a parte recorrente comprovar que prestou ao autor as informações necessárias e claras quando da contratação, o que não ocorreu, inclusive em áudio o autor esclarece que apenas recebeu o contrato após o pagamento exigido.

Assim, verifico que houve vício do consentimento quando da contratação, qual seja dolo, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o contrato, bem como devida a restituição, de forma solidária,

do valor pago pelo autor no valor de R$ 2.358,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

Assim, na situação em análise, mostra-se devida a indenização pelo dano moral, tendo em vista que o vício de consentimento existente, a falta de informação, a frustração do consumidor, a perda de tempo útil deste, ultrapassam o mero aborrecimento. Ainda, com a atitude da recorrente, o recorrido se viu impossibilitado de usufruir do bem almejado, de modo que foi necessário o desfazimento do negócio jurídico.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. sentença a quo.

Condeno os recorrentes em custas ( já recolhidas) e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,

nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)